Tribunal: STF
Processo: Rcl 68088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. e outra, em 9.5.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação n. 1001062-34.2016.5.02.0061, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Do reconhecimento do vínculo empregatício e verbas decorrentes do seu reconhecimento



    Em sua peça de ingresso a autora pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício com a 1ª reclamada, sustentando que laborou de 02/06/1990 a 25/08/1985 e de 02/01/1990 a 14/06 /2014, na função de médica anestesiologista, com o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 3º da CLT. 



    As reclamadas negam a relação de emprego tanto em suas defesas como agora em razões de recurso ordinário, afirmando que a autora exerceu suas funções como autônoma, contratada por intermédio de pessoa jurídica, de forma que atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    Irretocável a r. sentença de origem, que fundamentada com a análise detida das provas contidas nos autos. 



    Diante das provas documentais e testemunhais apresentadas aos autos somadas ao próprio depoimento pessoal das rés, é incontroversa a existência dos requisitos necessários para a configuração do vínculo empregatício. A onerosidade está confirmada através dos pagamentos informados. 



    A não eventualidade é inconteste, visto que o labor de 1980 a 1985 e de 1990 a 2014 assim demonstra. O período do primeiro contrato não chegou nem a ser impugnado pelas rés, atraindo a aplicação do artigo 341, do CPC. Ademais, o preposto confirmou os períodos descritos na inicial. 



    A pessoalidade, restou comprovada nos autos, posto que a autora não poderia comparecer quando melhor lhe aprouvesse. Também não há qualquer prova de que poderia se fazer substituir por terceiro. 



    Como escorreitamente decidiu o MM. Juízo a quo, ‘trata-se de serviço que exige conhecimentos específicos e habilidades pessoais, de modo que não seria prudente que a autora pudesse comparecer ou não comparecer ou mandar profissional que as reclamadas sequer tivessem certeza de sua capacidade técnica.’ 



    A subordinação jurídica também está demonstrada, devido ao fato de as atividades da reclamante estarem dentre aquelas naturalmente inseridas na dinâmica das rés. 



    Cabe observar que antes mesmo da constituição da pessoa jurídica (3ª ré), a autora trabalhou durante longos anos para as rés prestando os mesmos tipos de serviços e subordinada ao representante direto da primeira ré. Conforme o depoimento do preposto, ‘a reclamante prestou serviços de 1980 a 1985 e de 1990 a 2014, sempre como médica anestesista; que de 1980 a 1985 a reclamante acompanhava as cirurgias apenas do Dr. José Jorge; que a partir de 1990 a reclamante passou a prestar serviços através da 3ª reclamada, que pertence ao Dr. Cassio; que no primeiro período os pagamentos eram feitos diretamente pelo Dr. Jorge’. 



    Cabe ressaltar que a reclamante somente passou a integrar a sociedade (pessoa jurídica - 3ª ré) em 24.10.2012, conforme consta de f. 310/322. Também é importante perceber que o fato de o Dr. Cássio, representante da 3ª reclamada, dirigir o trabalho da autora e remunerá-lo, por si só, não afasta o vínculo empregatício, já que esse mesmo médico, assim como a reclamante, também prestava serviços de forma habitual e subordinada às rés, sendo remunerado para esse fim. O depoimento testemunhal informou ‘que o Dr. Cassio trabalhava todos os dias no hospital; que pelo que sabe o Dr. Cassio era o único chefe da anestesia’. Tal fato é ratificado pelo documento de f. 93 - página eletrônica da primeira ré - onde o Dr. Cássio Callejon Locci é identificado como Chefe de Equipe da especialidade anestesiologia do Hospital Alvorada. 



    Além disso, o preposto da ré disse em seu depoimento ‘que antes da 3ª reclamada não havia outras empresas prestando serviços de anestesista; que nessa época cada médica leva a seu anestesista; que atualmente há outra empresa prestando serviços de anestesistas’. 



    Do depoimento testemunhal extrai-se ‘que sempre havia anestesistas de plantão no hospital quando havia cirurgia; que existiam em média 40 cirurgias diariamente’. Ora, a empresa necessita diariamente de trabalhadores para realizar determinado serviço relacionado à sua atividade fim, ao seu objeto social. 



    Por fim, o fato de a autora ter outros empregos não descaracteriza a relação jurídica de trabalho, posto que a exclusividade não é requisito para configuração do vínculo empregatício. Consequentemente, evidente a existência dos requisitos do vínculo de emprego. 



    Mantém-se, inclusive as verbas decorrentes do seu reconhecimento” (e-doc. 38).



    Os reclamantes opuseram embargos de declaração parcialmente acolhidos para “reformar a r. sentença de 1º grau para excluir da condenação as férias em dobro e a multa do art. 477, da CLT, vencida a Exmª Des. Maria de Lourdes Antonio no tocante às férias em dobro, multa do art. 477 da CLL e por não aplicar a súmula 338 para intervalos, sendo o próprio vínculo de emprego controvertido, não há prova de supressão, concederia efeito modificativo para considerar que havia intervalo regular de 1 hora”.



    Interpuseram recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento cujo julgamento está suspenso até a presente data.



    2. Os reclamantes afirmam “tratar-se de reclamação trabalhista movida pela Sra. Eliane Pugliese (ora Terceira Interessada) contra o Hospital Alvorada Taguatinga Ltda., a Amil Assistência Médica Internacional S.A. e a CAM Centro de Anestesia e Medicina Eireli Epp. (as duas primeiras, ora reclamantes), na qual ela postula o reconhecimento de vínculo de emprego com o Hospital Alvorada Taguatinga Ltda., nos períodos de 02/06/1980 a 25/08/1985 e de 02/01/1990 a 14/06/2014, sob a alegação de que, até fevereiro de 1996, teria trabalhado sem qualquer registro formal e que, a partir de março de 1993, teria sido ‘imposto’ a ela o ingresso no quadro social da empresa CAM - Centro De Anestesia e Medicina Eireli Epp e a emissão de notas fiscais para a percepção de remuneração mensal média de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)” (fl. 4).



    Narram que, “embora esclarecida e comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas através das quais a Terceira Interessada atuou e/ou foi sócia (CAM - Centro De Anestesia e Medicina Eireli Epp) e as ora reclamantes, a r. sentença (Doc. Anexo 16) declarou nulos aqueles negócios jurídicos sem que fosse produzida efetiva prova de vício que os maculasse e, assim, concluiu pela existência do suposto liame de emprego entre ela e o Hospital Alvorada Taguatinga Ltda” (fl. 4).



    Argumentam que “a terceira interessada deu início à execução do julgado aqui em discussão, tendo sido a competente Execução Provisória autuada sob o número 1000644-91.2019.5.02.0061” (fl. 5). 



    Alegam que “a própria terceira interessada (Sra. Eliane Pugliese) ressaltou, na inicial daquela reclamação trabalhista (Doc. Anexo X), que auferia, em 2014, mais de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) por mês, o que demonstra a sua hipersuficiência, conforme definição constante no parágrafo único do artigo 444 da CLT1 , tanto do ponto de vista financeiro, como intelectual, haja vista que cabia à mesma realizar a prestação de serviços de anestesiologistas, de acordo com objeto social das pessoas jurídicas que compunha, de forma independente e autônoma, dependendo exclusivamente de centros cirúrgicos para desenvolver suas atividades, não possuindo qualquer vínculo de subordinação, tanto com os hospitais, como com as equipes cirúrgicas” (fl. 9).



    Sustentam que “as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista), por meio de ato jurídico perfeito, aliás nunca impugnado” (fl. 13).



    Ressaltam que “o acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região nos autos da ATOrd 1001062-34.2016.5.02.0061, entendeu que a hipótese em comento seria de existência de ‘fraude’ nos contratos de prestação de serviços havidos entre as ora reclamantes e a empresa da qual a terceira interessada é sócia ou atuava por intermédio dela (mais precisamente CAM Centro de Anestesia e Medicina Eireli - Epp), salta aos olhos o desrespeito à autoridade desta Corte e, repita-se, às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, ADC´s 48 e 66, ADI’s 3991 e 5625 e RE 958.252” (fl. 15).



    Requerem medida liminar para “que sejam suspensos os efeitos do acórdão Id e3370e9, proferido nos autos do processo 1001062-34.2016.5.02.0061, bem como a tramitação do feito originário e da Execução Provisória autuada sob o nº 1000644-91.2019.5.02.0061”(fl. 28).



    No mérito, pedem seja “julgada procedente a presente reclamação, consoante o artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, considerando estar a hipótese abrigada por jurisprudência consolidada, para, desde logo: (a) cassar a decisão reclamada e determinar às autoridades reclamadas do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ATOrd 1001062-34.2016.5.02.0061, que procedam à nova análise dos autos, mas à luz dos precedentes do E. STF de observância obrigatória sobre o tema ora em debate; ou, sucessivamente, (b) julgar improcedente a ação trabalhista de origem” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre os reclamantes e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de análise o agravo de instrumento interposto pelos reclamantes, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve sentença pela qual se reconheceu vínculo trabalhista entre as partes, invalidando o contrato de prestação de serviços autônomos e o contrato celebrado entre pessoa jurídica, de que a beneficiária fazia parte, e os reclamantes.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora